Tribunal: TJSP
Processo: 0008285-84.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0008285-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é suscitante
COLENDA 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado COLENDA 37a
CAMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente),
A.C.MATHIAS
COLTRO,
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA
DE
OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES
VARJÃO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008285-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43.534
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0008285-84.2020.8.26.0000
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
SUSCITANTE: 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA: 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA e C.A.M.
BALDIN ME

VOTO N.o 43.534
Conflito de competência. Ação de reintegração de posse.
Pretensão envolvendo coisa móvel corpórea, o que prevalece
sobre o negócio jurídico subjacente (comodato). Precedente.
Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de
Direito Privado III desta Corte.
Conflito procedente, declarada a competência da Câmara
suscitante.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 31a
Câmara de Direito Privado, integrante da Subseção de Direito Privado III
deste Tribunal de Justiça, a aduzir que não é competente para o julgamento do
apelo porque a causa de pedir da demanda é o comodato.
A 37a Câmara de Direito Privado, de seu turno, havia,
anteriormente, declinado de sua competência ao argumento de que, como a
ação de reintegração de posse refere-se a contrato de comodato de bem móvel
corpóreo, insere-se na competência das Câmaras que integram a Subseção de
Direito Privado III.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0008285-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43.534
3
Trata-se de ação em que se objetiva a reintegração de
posse de bens objeto de comodato (saboneteiras, toalheiros etc).
Consoante bem argumentou o órgão suscitado, a discussão
posta na inicial tem esteio em coisa móvel corpórea, o que prevalece sob o
negócio jurídico subjacente (comodato).
Nos termos do inciso III.14 do art. 5o da Resolução no
623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, a competência para o
julgamento dos recursos oriundos de ações que versem sobre a posse,
domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e
semoventes pertence às Câmaras que integram a sua Subseção de Direito
Privado III.
Nesse sentido, confira-se precedente do Grupo Especial da
Seção de Direito Privado:
Conflito de competência entre a 9a e a 30a Câmaras de Direito Privado. Ação
de reintegração de posse de bens móveis. Prevenção inocorrente.
Competência em razão da matéria que prevalece na determinação da
competência. Aplicação da disposição contida no art. 5o, inciso III.14 da
Resolução 623/2013. Conflito de competência procedente, para declarar
competente a 30a Câmara de Direito Privado1.
Ante o exposto, julgo procedente o conflito e competente
a Câmara suscitante.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 TJSP; Conflito de competência cível 0013571-77.2019.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019)